Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos, etc. BANCO J. SAFRA S.A interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que concedeu a liminar para busca e apreensão do veículo objeto dos autos, determinando que independente da apreensão do bem, o requerido deve ser citado para tomar ciência da ação, podendo contestá-la. Opostos Embargos de Declaração contra a referida decisão, o recurso não foi acolhido. O Agravante sustenta, em síntese, que o art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, determina que somente após a execução da liminar o devedor será intimado e citado para pagamento da integralidade da dívida e apresentação de defesa. Defende que a determinação judicial contraria a lei regente. Colaciona julgados para corroborar suas teses. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que, em caso de não cumprida a liminar, não seja permitida a citação da parte Ré. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido ao ID 37225515. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário que haja, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Ante o procedimento especial do Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o, a apresentação da contestação deverá ocorrer no prazo de 15 dias, a contar do cumprimento da liminar. Dessa forma, a legislação que rege a busca e apreensão assinala que não se realiza a citação sem que se cumpra a liminar. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.(...)6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1189289, 07053704520178070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM PARA QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO APERFEIÇOA-SE SOMENTE COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO § 3o, art. 3o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual e, na ação de busca e apreensão, somente ocorre após o cumprimento da medida liminar (§ 3o do art. 3o, do Decreto-lei n.o 911/69), não havendo previsão legal para a determinação contida na decisão agravada ao determinar que a citação se dará independentemente do cumprimento da medida liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1131404, 07080698120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho por presentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da parte da decisão que determina a realização de citação independente de efetivada a liminar e apreendido o bem. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator